Tribunal: TJPA
Processo: 0149060-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0149060-94.2016.8.14.0301

APELANTE: DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. ERRO MATERIAL APENAS QUANTO A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a validade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de erro material quanto à data de ajuizamento da ação e sua influência na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ; (ii) analisar a alegação de omissão quanto ao sobrestamento do feito diante da pendência da ADI 7.195/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecido o erro material na indicação da data de ajuizamento da ação, corrigida de 29/03/2023 para 16/03/2016.

4. A modulação do Tema 986 do STJ exige, além da anterioridade do ajuizamento, a existência de decisão provisória favorável ao contribuinte, inexistente no caso concreto.

5. Inexistência de omissão quanto ao sobrestamento do feito, diante da pacificação da matéria pelo STJ no Tema 986.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.12.2022 (Tema 986).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos
por DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, em razão do Acórdão que que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 986 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis, mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança que buscava excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação da via mandamental para impugnação da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) aferir a aplicabilidade da tese fixada pelo STJ no Tema 986 aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), reconhece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

4. A ação foi ajuizada após a data fixada na modulação de efeitos do precedente (27/03/2017), sem tutela antecipada vigente, não sendo aplicável a modulação benéfica ao contribuinte.

5. Inexistem fundamentos para o sobrestamento do feito, diante de entendimento pacificado pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de
erro material
, aduzindo que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que a demanda foi ajuizada em 29/03/2023, quando, na realidade, o ajuizamento ocorreu em 16/03/2016. Alega que tal equívoco compromete a análise da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ, sendo imprescindível a correção.

Ademais, aponta a existência de omissão, ao argumento de que não foi devidamente apreciada a necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento pendente da ADI 7.195/DF no Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da alteração legislativa que excluiu expressamente as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.

Requer, ao final, a supressão do erro material apontado, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da mencionada ADI.

O Embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelos embargantes quanto ao alegado erro material e omissão no julgado.

No caso dos autos, o Embargante, afirma que há erro material no acórdão, pois apesar de constar que a ação foi ajuizada em 29.03.2023, na realidade, o ajuizamento ocorreu em 16.03.2016, o que se inclui na modulação realizada no Tema 986 do STJ, que ressalvou as ações ajuizadas até 27.03.2017.

Assiste parcial razão ao Recorrente, pois, de fato, a ação foi ajuizada em 16.03.16 e não na data descrita no acórdão embargado, contudo, tal circunstância não atrai a incidência da modulação realizada no Tema 986 do STJ, pois conforme registrado no acórdão embargado, a modulação realizada pela Corte Superior abrange aquelas ações que possuem decisão provisória favorável ao contribuinte, o que não é o caso da Embargante.

Assim, constatada a inconsistência no julgado, deve ser parcialmente modificado o acórdão impugnado, para esclarecer que na parte em que consta a data de ajuizamento da ação como sendo “29.03.2023” passe a constar “16.03.2016”.

No que tange ao pedido de sobrestamento
, cumpre observar que a controvérsia jurídica tratada no presente recurso já foi devidamente apreciada pelo STJ no precedente vinculante já mencionado – Tema 986.

Referida decisão forneceu parâmetros precisos quanto ao entendimento sobre a incidência da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, inexistindo a alegada necessidade de sobrestamento em decorrência da ADI 7.195/DF.

Dessa forma, descabe a alegação de sobrestamento suscitada pelo Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração do Réu
, para integrar o acórdão recorrido e esclarecer que onde consta a data de ajuizamento da ação como sendo “29.03.2023” passe a constar “16.03.2016”, mantendo os demais termos do julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025